Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, em contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
2. Na linha do entendimento desta Corte de Justiça, cuidando-se de divórcio litigioso, é plenamente possível o manejo de reconvenção para pleitear o reconhecimento de união estável pretérita ao casamento cumulada com partilha de bens não incluídos na ação principal.
3. Agravo de instrumento provido.